Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006323-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), CLEDIVALDO JOSE RODRIGUES - CPF: 415.259.221-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO POR SEMOVENTES – FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A frustração da penhora anterior configura fato superveniente que legitima nova constrição, ainda que recaia sobre bem anteriormente liberado.

O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre o direito do credor à efetividade da execução, quando inexistente outro meio eficaz para satisfação do crédito.

A preclusão não se aplica a situações modificadas por fatos posteriores que alterem a viabilidade da medida executiva anteriormente adotada.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1006323-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMo Juiz
Marcos André da Silva
, da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT,

que, nos autos da Ação
de Execução no. 0001324-95.2018.8.11.0039, movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de revogação da penhora do imóvel formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão que determinou a nova penhora do imóvel foi proferida em desacordo com o que fora previamente estabelecido entre as partes e aceito judicialmente.

Alega a existência de má-fé por parte do Banco do Brasil S/A, bem como a presença de outros bens que garantem a dívida, especificamente semoventes devidamente comprovados através de documentação, os quais o agravante solicitou que fossem objeto de penhora.

Aponta que esta substituição de penhora havia sido deferida pelo Juízo de origem em 02/09/2022, determinando que a constrição recaísse sobre os semoventes, conforme decisão de Id. 94106324, baseada no princípio da menor onerosidade do devedor e na anuência expressa do próprio Banco exequente.

Menciona que a propriedade e existência dos semoventes foram comprovadas através de documentação idônea juntada nos autos sob Id. 123863115, incluindo relatório de produtividade dos semoventes.

Argumenta que a decisão que deferiu a substituição transitou em julgado, não tendo sido objeto de qualquer impugnação ou recurso, consolidando-se a legalidade da substituição da penhora.

Relata que, posteriormente, com base em uma certidão genérica do oficial de justiça, que alegou não ter localizado os semoventes, o Banco do Brasil requereu novamente a penhora do imóvel, ato deferido pelo Juízo de origem em 17/03/2024, violando o princípio da preclusão e gerando grave prejuízo ao Agravante.

Expõe que a decisão recorrida desconsiderou completamente a comprovação da existência dos semoventes e que houve abuso de direito por parte do Banco exequente ao pleitear a nova penhora.

Defende a violação ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao executado, sendo a penhora de semoventes mais adequada à manutenção da atividade econômica do Agravante.

Discorre que a nova decisão impôs ônus excessivo, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assinala que a insistência do Banco exequente na penhora do imóvel sem apresentar justificativa plausível caracteriza abuso de direito e insegurança jurídica ao devedor.

Sustenta a ocorrência de preclusão e coisa julgada material, pois a decisão de substituição da penhora transitou em julgado e não poderia ter sido revista sem impugnação adequada no momento processual oportuno, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

Defende que a revisão da decisão sem provocação válida viola a segurança jurídica e o princípio da imutabilidade das decisões judiciais. Além disso, aduz que a conduta do Banco exequente afronta o princípio da boa-fé processual, na medida em que inovou indevidamente ao requerer a nova penhora, contrariando decisão anteriormente aceita e transitada em julgado.

Reforça que a tentativa de reverter decisão já consolidada demonstra deslealdade processual, impondo ônus indevido ao Agravante e violando o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Sustenta que a decisão recorrida ignorou a suficiência dos bens ofertados para garantir a dívida, uma vez que a documentação apresentada comprova a capacidade dos semoventes para assegurar a liquidação do débito.

Argumenta que a substituição da penhora foi feita com base na ordem preferencial de bens penhoráveis prevista no artigo 835 do CPC e que o Banco exequente não contestou essa substituição no momento adequado.

Alega que a manutenção da penhora sobre o imóvel, que se encontra em condomínio com terceiros, gera inúmeros prejuízos à administração e exploração do bem, dificultando sua alienação e prejudicando os demais condôminos.

Afirma que essa situação fere o princípio da função social da propriedade e reforça a necessidade de substituição da penhora.

Por fim, requer o reconhecimento da litigância de má-fé do Banco exequente, aplicando-se a penalidade prevista no artigo 81 do CPC, em razão da conduta processual abusiva adotada ao pleitear a nova penhora do imóvel, ignorando decisão anterior consolidada.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id. 272070394).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/03/2025, por esta Relatoria (Id. 274320891).

O agravado apresentou contraminuta relatando que houve citação regular do executado, que permaneceu inerte, ensejando a indicação, para penhora, de imóvel rural denominado “Sítio São Judas Tadeu”, registrado sob a matrícula no. 136 da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Posteriormente, menciona que o executado requereu a substituição da penhora por semoventes, sendo seu pedido deferido e efetivado, com posterior liberação do imóvel anteriormente constrito. Todavia, em razão da frustração da diligência do Oficial de Justiça — que não logrou localizar nem o executado nem os semoventes — o banco exequente requereu nova penhora sobre o mesmo imóvel anteriormente liberado, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Explica que com a retomada dos atos expropriatórios, o executado insurgiu-se, pleiteando a revogação da penhora do imóvel e a condenação do exequente por litigância de má-fé, alegando que a matéria estaria preclusa por ausência de insurgência contra a primeira decisão que deferiu a substituição da penhora.

Discorre que o juízo singular indeferiu ambos os pedidos formulados pelo executado, reafirmando a validade da constrição do imóvel e afastando a alegação de má-fé da parte exequente. A decisão foi então combatida por meio de agravo de instrumento, no qual o executado pretendeu reformar a decisão em comento.

Diante disso, argumenta que o executado não demonstrou boa-fé ao não indicar a localização dos semoventes, tampouco forneceu elementos concretos para garantir a execução.

No mais, aduz que a frustração da penhora justifica a retomada da constrição sobre o imóvel, de forma que a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC, sendo inaplicável, no caso concreto, o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do mesmo diploma legal, dada a inércia e postura protelatória do executado.

Sustenta que o recurso manejado pelo executado não traz argumentos idôneos para infirmar a decisão de primeiro grau, na medida em que a substituição da penhora anteriormente deferida não resultou na efetiva garantia do juízo, tornando legítima e necessária a nova constrição sobre o bem imóvel.

Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais, ilustrando a relativização da regra prevista no art. 835, §3o, do CPC, quando frustrada a penhora sobre o bem originalmente dado em garantia.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id. 278040370).

Preparo devidamente recolhido no Id. 272662374.

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 25/04/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução em desfavor de
CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES
, ora agravante
, objetivando pagamento de cédula de crédito, no valor de R$274.343,50 (duzentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), destinado ao financiamento de benfeitorias a serem realizadas no imóvel rural denominado Sitio Ouro Verde, localizado em São José dos Quatro Marcos-MT.

A decisão agravada, diz respeito ao indeferimento do pedido de revogação da penhora do imóvel “Sítio São Judas Tadeu”, bem como da rejeição do pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao Banco exequente.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“Aqui se tem de execução por título extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A em face de Cledivaldo José Rodrigues.

O requerido apresentou petição requerendo a revogação da decisão que deferiu a penhora de seu imóvel, alegando que já havia sido determinada a substituição da penhora por semoventes (gado). Além disso, o requerido pleiteou a condenação do exequente em litigância de má-fé.

O exequente, por sua vez, manifestou-se nos autos, argumentando que não houve má-fé em suas ações e que a insistência do requerido em ignorar a certidão negativa de localização dos semoventes configura tentativa de tumultuar o processo.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de revogação da penhora do imóvel. Conforme consta nos autos, a decisão de substituição da penhora do imóvel por semoventes foi proferida em 02/09/2022. No entanto, a certidão negativa de 14/08/2023 indicou que os semoventes não foram localizados. Diante disso, o exequente indicou novamente o imóvel para penhora, o que foi deferido em 17/03/2024, ID. 143780475.

A substituição da penhora deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme disposto no art. 847, §1o, III, do CPC. No entanto, a ausência de localização dos semoventes inviabiliza a manutenção da substituição, sendo legítima a nova indicação do imóvel para penhora.

Quanto ao pedido de condenação do exequente em litigância de má-fé, não restou configurada qualquer conduta que evidencie dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa. O exequente agiu dentro dos limites legais ao requerer a penhora do imóvel após a não localização dos semoventes.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da penhora do imóvel formulado pelo requerido Cledivaldo José Rodrigues
.

INDEFIRO, igualmente, o pedido de condenação do exequente Banco do Brasil S/A em litigância de má-fé.

Desse modo, cumpra-se com os comandos da decisão de ID. 143780475, no que tange aos procedimentos da penhora.

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos”.

A insurgência recursal fundamenta-se, substancialmente, em suposta preclusão da matéria, na alegada suficiência dos semoventes anteriormente indicados e na aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.

A tese sustentada pelo agravante assenta-se na alegação de que a decisão de substituição da penhora do imóvel por semoventes transitou em julgado, e que, portanto, não poderia o juízo de origem revê-la com base em mera certidão do oficial de justiça. Defende, ainda, que houve inovação indevida por parte do banco, desconsideração de prova documental idônea e violação ao princípio da boa-fé processual.

Entretanto, essa construção argumentativa não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório e das normas processuais que regem o cumprimento da execução.

Na verdade, embora tenha havido a substituição da penhora do imóvel por semoventes por decisão proferida em 02/09/2022 (Id. 94106324),
a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 14/08/2023 atestou expressamente a inviabilidade da localização dos semoventes, revelando a frustração da penhora
.

Ante tal circunstância, o exequente recorrido exerceu seu direito de indicar novo bem passível de constrição, retomando a penhora do imóvel anteriormente liberado.

O juízo de origem acolheu o pedido, reconhecendo a legitimidade da medida à luz do interesse do credor.

Deve-se lembrar que a execução deve ser processada no interesse do exequente, conforme determina o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
”.

A alegação de que a decisão anterior teria transitado em julgado não se coaduna com o dinamismo que rege o processo executivo.

A preclusão e a coisa julgada operam sobre situações consolidadas, não sobre fatos novos supervenientes que inviabilizam a eficácia da medida anterior.

Assim, a frustração da penhora dos semoventes constitui fato novo e relevante, apto a ensejar a retomada da constrição do imóvel, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada ou à segurança jurídica.

Nesse cenário, inaplicável a literalidade do
caput
artigo 505, que dispõe:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;”

No caso dos autos, sobreveio alteração fática relevante — não localização dos semoventes — a justificar a nova deliberação, consoante a exceção prevista no inciso I do dispositivo acima citado.

Do mesmo modo, improcede a invocação do artigo 805 do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade da execução, segundo o qual “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”.

Tal princípio, embora relevante, não é absoluto, devendo ser harmonizado com o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Nesse sentido, o próprio parágrafo único do art. 805 condiciona sua aplicação à existência de “
outro meio menos gravoso e eficaz
”, o que não se verifica, pois os bens indicados pelo devedor não foram localizados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor à efetividade da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE PENHORA – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 789 E 835, AMBOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo
, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
.” (STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10097335320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA ON LINE DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL – IRRELEVÂNCIA –
RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Apesar do § 3o do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro. II –
Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução
.”
(N.U 1016063-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

A propósito, a preferência de penhora sobre o bem dado em garantia, admite flexibilização, quando esse bem se mostra impróprio ou insuficiente para garantir o crédito exequendo.

Ademais, os documentos trazidos aos autos pelo agravante, especificamente o Id. 123863115, que conteria prova da propriedade dos semoventes, não se mostra suficiente para infirmar a certidão negativa do oficial de justiça, documento dotado de fé pública e cuja presunção de veracidade não foi elidida por qualquer prova robusta de falsidade ou erro material.

No tocante à alegação de litigância de má-fé por parte do Banco do Brasil, igualmente não se verifica a configuração de conduta dolosa, ardilosa ou temerária.

O pedido de nova penhora foi motivado por frustração da anterior, sem qualquer intuito de burlar o processo ou desrespeitar decisões pretéritas.

Conforme dispõe o art. 80 do CPC, apenas pode ser sancionada por má-fé a parte que age com intenção de alterar a verdade dos fatos, usar do processo para objetivo ilegal, ou provocar incidentes manifestamente infundados, o que, neste caso, manifestamente não ocorreu.

Finalmente, não há que se falar em violação ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a proteção à coisa julgada. Como já exposto, a nova penhora decorreu de fato superveniente e do exercício legítimo do direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito, em consonância com os princípios da efetividade da tutela executiva e da legalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025